Tribunal: TJMT
Processo: 8010030-55.2016.8.11.0085
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVA DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE NÃO FUNCIONAMENTO DA LINHA. DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS-PA. DERRUBADA DE POSTES E RUPTURA DOS FIOS TELEFÔNICOS. JUNTADA DE FOTOGRAFIAS. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA RESTABELECIMENTO. DESCOBERTA DE DESVIO DA LINHA TELEFÔNICA POR TERCEIRO. NOVO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO EM FACE DA COBRANÇA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS ALEGADOS. DEFESA FUNDADA SOBRE INADIMPLÊNCIA E O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DOS PROTOCOLOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DÉBITO INEXIGÍVEL. REPETIÇÃO INDÉBITO. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE NOS AUTOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de procedência para (i) declarar a inexigibilidade do débito relativo indicado nos autos, notadamente nas faturas posteriores ao mês de fevereiro/2016 até a reinstalação da linha do autor; (ii) condenar a requerida ao pagamento do valor adimplido de forma dobrada (R$ 2.710,56 - dois mil setecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos). (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);
Pretensão recursal consistente na reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais em razão da legalidade das cobranças ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.
Recorrido que alega que seu terminal telefônico não estava funcionando decorrente de um acidente que causou a ruptura dos fios telefônicos naquela localidade, acompanhada de fotografias do alegado evento. Ressalta que nesse interregno protocolou diversos pedidos para o restabelecimento, inclusive junto a ANATEL (ID. 51151635) , contudo, fora surpreendido com uma fatura exorbitante no importe de R$ 2.710,56 (dois mil e setecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), sem que tenha utilizado. Acresce que, posteriormente, descobriu se tratar de desvio da linha por terceiro, com indicação de novo protocolo administrativo.
Recorrente não impugnou especificamente tais informações, tanto na contestação como nas razões recursais, limitando-se a assertiva de que a cobrança é regular, de que havia inadimplência e que houve a devida prestação.
Em dicção ao artigo 373, II, do CPC em conjunto com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva e inversão do ônus probandi, competia a empresa apresentar prova desconstitutiva do direito do autor, encargo do qual não se desvencilhou, porquanto faz defesa quanto a legitimidade do débito sem rebater diretamente o núcleo da causa de pedir - suspensão dos serviços por acidente específico e desvio do terminal telefônico - com indicação de protocolos, localidade da fraude.
Verossimilhança das alegações iniciais.
Falha na prestação do serviço evidenciada, o que impõe o reconhecimento da declaração de inexigibilidade do débito.
A rigor, o mero descumprimento contratual, não rendem ensejo a indenização por danos morais.
Excepcionalmente, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.
Falha na prestação de serviço e tentativa administrativa sem êxito, conjugação de elementos que autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.
Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática e dentro do critério da razoabilidade.
Repetição indébito. Não comprovação do pagamento. Ônus do autor.
Recurso conhecido e parcialmente provido tão-só para afastar a condenação da repetição de indébito em dobro.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), LUIZ SCHWIRCH - CPF: 220.803.259-49 (RECORRIDO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020